Tribunal: STJ
Processo: 0837824-98.2023.8.10.0001
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75917 - MA (2025
/0091349-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: J DE L P J
ADVOGADO
: JOEL DE LIMA PINEL JUNIOR - RJ203988
EMBARGADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: JORGE DIEGO SILVA DE MENDONCA - MA014249
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ
SUBSTITUTO.
INVESTIGAÇÃO
SOCIAL.
PRINCÍPIO
DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TEMA N. 22 DA REPERCUSSÃO
GERAL DO STF. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
II - Não há erro material no acórdão. A absolvição do candidato
somente foi considerada como reforço de argumentação, uma vez que o
fundamento do acórdão é a investigação social já realizada, que foi objeto
do mandado de segurança e que está em conformidade com a
jurisprudência. O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios
indicados pela parte embargante.
III - Eventuais erros materiais da decisão, constantes no seu
relatório ou em trechos que não fazem parte da fundamentação, em nada
alteram o julgado, uma vez que não importam nenhum prejuízo à parte. A
contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão
adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse
sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no
16/5/2017
22/5/2017
REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
IV - Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50638825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: df47c08d-290c-4597-932e-95aca80ff9a4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50638825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/09/2025 14:45:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: df47c08d-290c-4597-932e-95aca80ff9a4

EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75917 - MA (2025
/0091349-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: J DE L P J
ADVOGADO
: JOEL DE LIMA PINEL JUNIOR - RJ203988
EMBARGADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: JORGE DIEGO SILVA DE MENDONCA - MA014249
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. JUIZ
SUBSTITUTO.
INVESTIGAÇÃO
SOCIAL.
PRINCÍPIO
DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TEMA N. 22 DA REPERCUSSÃO
GERAL DO STF. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
II - Não há erro material no acórdão. A absolvição do candidato
somente foi considerada como reforço de argumentação, uma vez que o
fundamento do acórdão é a investigação social já realizada, que foi objeto
do mandado de segurança e que está em conformidade com a
jurisprudência. O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios
indicados pela parte embargante.
III - Eventuais erros materiais da decisão, constantes no seu
relatório ou em trechos que não fazem parte da fundamentação, em nada
alteram o julgado, uma vez que não importam nenhum prejuízo à parte. A
contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão
adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse
sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no
16/5/2017
22/5/2017
REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
IV - Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA49683791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:00
Código de Controle do Documento: 5eea00d5-bb59-4465-af05-23aedbc6cc14

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. JUIZ SUBSTITUTO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PRINCÍPIO DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
EXIGÊNCIAS DE IDONEIDADE MORAL E CONDUTA SOCIAL. AÇÃO PENAL EM
CURSO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. GRAVIDADE DAS
CONDUTAS. EXCEÇÃO À REGRA GERAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO
PROVIDO. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado em contra ato
atribuído à Presidente da Comissão de Concurso de22/6/2023 Juiz Substituto de Entrância
Inicial do Estado do Maranhão, função exercida pela Juíza Auxiliar de Entrância Final
Jaqueline Reis Caracas, objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que
indeferiu a inscrição definitiva do Impetrante e da contraindicação na fase de investigação
social, permitindo-se o prosseguimento do candidato no concurso. O TJMA denegou a
segurança. II - O princípio da presunção de inocência não impede a exclusão de candidato
em concurso público para a magistratura, desde que, em análise fundamentada, sejam
constatados elementos que comprometam a idoneidade moral e a conduta social, em
observância aos princípios da moralidade e eficiência administrativa.. III - O Tema 22 da
Repercussão Geral do STF estabelece que, sem previsão constitucional adequada e
instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a
participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.
Contudo, admite exceções para cargos de alta relevância, nos quais a avaliação de condutas
sociais incompatíveis pode justificar a exclusão, como nas hipóteses das carreiras da
magistratura e da segurança pública, desde que adequadamente fundamentada. IV - Na
hipótese em apreço, verifica-se que, à época da fase de investigação social, havia ação penal
em curso pelo crime de obstrução de justiça. Durante o curso do presente , o Impetrante foi
absolvidomandamus por falta de provas (fls. 419-438 e-STJ). Além disso, há notícia nos
autos de que o Impetrante foi absolvido, em dois processos por crime contra a honra, em
razão de transação penal e da composição civil dos danos. V - Neste contexto, a situação se
enquadra na exceção prevista no Tema n. 22 RG/STF, especialmente considerando que,
como bem assentado pela Corte de origem, para o exercício da magistratura, exige-se
padrões éticos e morais que inspirem confiança na sociedade, nos termos dos princípios da
moralidade e eficiência administrativa. VI - Importante destacar que o cargo de magistrado
demanda não apenas ausência de condenação penal, mas também padrões éticos e morais
que inspirem confiança na sociedade, nos termos dos princípios da moralidade e eficiência
administrativa. VI - Recurso ordinário desprovido. Segurança denegada.

Documento eletrônico VDA49683791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:00
Código de Controle do Documento: 5eea00d5-bb59-4465-af05-23aedbc6cc14

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
Há erro material: O acórdão expressamente afirma que a absolvição do impetrante no
processo criminal se deu por falta de provas, e não por inexistência de autoria ou
materialidade, inclusive grifando em negrito tal afirmação. Porém, a sentença e o acórdão
absolutórios (fls. 419-438 e 760-770 e-STJ) são expressos ao afirmar que o réu [...] foi
absolvido por ATIPICIDADE DA CONDUTA, vez que a conduta atribuída pelo MP como
crime de obstrução de justiça foi considerada ATÍPICA pelo TJRJ. Logo, dado o erro
material em relação ao motivo da absolvição e que o motivo da absolvição foi fato relevante
para o desprovimento do recurso ordinário, é necessária a integração do julgado para a
correção do erro material e consequente concessão de efeitos infringentes para o provimento
do recurso ordinário e concessão da segurança.
[...]
Há omissão: A principal tese do recurso ordinário não foi analisada pelo acórdão,
qual seja, a ausência de fundamentação da decisão de reprovação na investigação pela banca
examinadora. Desde a petição inicial foi afirmado que a decisão administrativa combatida
foi genérica e desprovida de fundamentação idônea para a eliminação do candidato, mas
isso não foi apreciado pelo acórdão. A decisão administrativa impugnada foi “A existência
de ação penal em curso em desfavor do réu implica exclusão de concurso público, máxime
para a magistratura, conforme consta do precedente do STF, Reclamação RCL 48.908, RIO
DE JANEIRO. RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA.”. Excelência, a única proibição
peremptória do Tema 22 (RE 560900) é exclusão do candidato pela mera existência de
inquérito ou ação penal em curso, e esse foi o ÚNICO FUNDAMENTO apresentado pela
banca do concurso. Portanto, a banca do concurso não apresentou qualquer consideração a
respeito de excepcionalidade no caso concreto, ela fez apenas o que o princípio da
presunção de inocência veda. Por isso, pede-se que haja manifestação expressa a respeito do
grave vício de fundamentação da decisão administrativa, e, por consequência, seja
reconhecida sua nulidade por incompatibilidade com o RE 560900 e concedidos efeitos
infringentes.
[...]
Há contradição: O acórdão expressamente reconhece que o candidato foi absolvido
pelo processo relativo ao crime de obstrução de justiça, bem como absolvido pelos
processos de crime contra a honra, mas denega a segurança. Isso é uma contradição interna
da decisão, porque, como anotado pelo Min. Barroso no seu voto do RE 560900, que deu
origem ao Tema 22 da Repercussão Geral, “Num Estado Democrático de Direito, ninguém,
por maior que seja sua retidão de caráter e conduta, está imune a ser investigado e até a
responder a uma acusação penal, de modo que a simples existência de inquéritos ou
processos não se presta a aferir a idoneidade moral, ao menos para fins de participação num
processo seletivo objetivo e republicano, como devem ser os concursos públicos para cargos
efetivos. Essa regra somente poderia ser afastada em casos excepcionalíssimos, de
indiscutível gravidade (e. g., um candidato preso em flagrante por estupro de vulnerável –
CP, art. 217-A – que, durante o curso do processo penal, pretendesse assumir cargo em
escola de ensino fundamental).”. Pois bem, há contradição entre a absolvição do candidato e
a denegação da segurança, porque a absolvição demonstra justamente que no caso não
Documento eletrônico VDA49683791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:00
Código de Controle do Documento: 5eea00d5-bb59-4465-af05-23aedbc6cc14

houve um caso de excepcionalíssimo e de indiscutível gravidade. Por isso, dada a
contradição entre a absolvição e o desprovimento do recurso, é caso de integração da
decisão e concessão de efeitos infringentes.
[...]

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Não há erro material no acórdão. A absolvição do candidato somente foi
considerada como reforço de argumentação, uma vez que o fundamento do acórdão é a
investigação social já realizada, que foi objeto do mandado de segurança e que está em
conformidade com a jurisprudência. O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos
vícios indicados pela parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

Na hipótese em apreço, verifica-se que, à época da fase de investigação social, havia
ação penal em curso pelo crime de obstrução de justiça. Durante o curso do presente , o
Impetrante foi absolvido por falta de provas (fls. 419-438 e 760-mandamus 770 e-STJ).
Além disso, há notícia nos autos de que o Impetrante foi absolvido, em dois processos por
crime contra a honra, em razão de transação penal e da composição civil dos danos. Neste
contexto, tenho que a situação se enquadra na exceção prevista no Tema n. 22 RG/STF,
especialmente considerando que, como bem assentado pela Corte de origem, para o
exercício da magistratura, exige-se padrões éticos e morais que inspirem confiança na
sociedade, nos termos dos princípios da moralidade e eficiência administrativa. Desse
modo, considerando a gravidade das condutas apuradas na ação penal, descritas às fls. 419-
438 e-STJ, e, ainda, que a absolvição se deu por falta de provas, e , bem como os processos
criminais quenão por inexistência de autoria ou materialidade resultaram em absolvição
após transação penal, mostra-se acertada a conclusão do acórdão ora recorrido que denegou
a segurança pleiteada, devendo ser mantido o julgado em sua integralidade.
Documento eletrônico VDA49683791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:00
Código de Controle do Documento: 5eea00d5-bb59-4465-af05-23aedbc6cc14

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a
toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
16/5/2017
; EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
22/5/2017
Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
Eventuais erros materiais da decisão, constantes no seu relatório ou em
trechos que não fazem parte da fundamentação, em nada alteram o julgado, uma vez que
não importam nenhum prejuízo à parte.
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49683791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/08/2025 16:21:00
Código de Controle do Documento: 5eea00d5-bb59-4465-af05-23aedbc6cc14

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no RMS 75.917 / MA
Número Registro: 2025/0091349-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08378249820238100001 8378249820238100001
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J DE L P J
ADVOGADO
: JOEL DE LIMA PINEL JUNIOR - RJ203988
RECORRIDO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : JORGE DIEGO SILVA DE MENDONCA - MA014249
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CONCURSO PARA MAGISTRADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : J DE L P J
ADVOGADO
: JOEL DE LIMA PINEL JUNIOR - RJ203988
EMBARGADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : JORGE DIEGO SILVA DE MENDONCA - MA014249
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50605264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:32:40
Código de Controle do Documento: 6c76ee48-9bc2-456f-9bcf-ecc21b5c9721

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:32:40
Código de Controle do Documento: 6c76ee48-9bc2-456f-9bcf-ecc21b5c9721